Tribunal: TJSP
Processo: 1134878-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O autor pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, nulidade dos débitos

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O autor pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, nulidade dos débitos junto à ré Sky Brasil e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Junto à ré Serasa S/A, pleiteia o recálculo de seu score com a exclusão dos referidos débitos.
II. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade das dívidas apontadas em nome do Autor junto à Ré Sky Brasil Serviços Ltda, para fins de análise dos pedidos de nulidade dos débitos, indenização por danos morais e recálculo do score do Autor junto à Serasa S/A.
III. Razões de Decidir: A sentença está devidamente fundamentada, analisando o conjunto probatório e não havendo nulidade por falta de fundamentação. A Ré Sky Brasil comprovou a relação jurídica com o Autor através de ligações telefônicas, prints de tela, demonstrando a legitimidade das cobranças. Improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de nulidade dos débitos. Não há comprovação de ato ilícito praticado pela Ré que justifique indenização por danos morais pleiteada. Considerando-se tratar de débitos legítimos, não há que se falar em recálculo do score do Autor.
IV. Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação jurídica afasta a alegação de inexistência de débito. 2. Não há ato ilícito que justifique indenização por danos morais.
RECURSO DESPROVIDO.